Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO FISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reside a controvérsia em determinar se deve o Distrito Federal, diante da necessidade de contratação, realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 07 de fevereiro de 2023. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, a suspensão do processo até o dia 07/04/2023, para que o Distrito Federal apresentasse novas informações do andamento do concurso para reavaliação das partes quanto à possibilidade de acordo. Em petição (ID 45669594), o Ministério Público pede a intimação do Distrito Federal para atualizar as informações do concurso, tendo em vista o término do prazo. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o andamento do concurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator